Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-87.2024.8.11.0010
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001432-87.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[R. B. D. A. - CPF: 080.854.661-98 (EMBARGANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), ELIZABETE BARBOSA DA SILVA - CPF: 933.143.881-87 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ELIZABETE BARBOSA DA SILVA - CPF: 933.143.881-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1001432-87.2024.8.11.0010

EMBARGANTE:

R
UAN BARBOSA DE ALMEIDA, representado por sua genitora ELIZABETE BARBOSA DA SILVA
.

EMBARGADO
:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA – PERÍODO DE CARÊNCIA – INAPLICABILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DEVIDO PARA CADA PARTE – OMISSÃO RECONHECIDA -
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Verificada a omissão quanto à fixação do montante indenizatório a cada um dos autores da ação originária, impõe-se o acolhimento dos embargos para esclarecer que a redução do quantum indenizatório incide individualmente sobre cada parte beneficiária da indenização.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1001432-87.2024.8.11.0010

EMBARGANTE:

R
UAN BARBOSA DE ALMEIDA, representado por sua genitora ELIZABETE BARBOSA DA SILVA
.

EMBARGADO
:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
RUAN BARBOSA DE ALMEIDA, representado por sua genitora ELIZABETE BARBOSA DA SILVA.
,
contra o acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte Embargada, nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA – PERÍODO DE CARÊNCIA – INAPLICABILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A negativa de cobertura em situação de urgência, mesmo sob alegação de carência contratual, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, ensejando o dever de indenizar.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido para evitar o enriquecimento sem causa.

Estando comprovados os prejuízos materiais decorrentes da negativa de cobertura, faz-se devido o ressarcimento.
”

Em suas razões Id. 268757256, o Embargante alega que há omissão no julgado, ao argumento de que na origem fora fixado um montante indenizatório para cada autor, sendo que no voto constou a redução sem mencionar que o valor é devido para cada parte.

Assim, pugna para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões no id. 270172858, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão embargado,
ao argumento de que na origem fora fixado um montante indenizatório para cada autor, sendo que no voto constou a redução sem mencionar que o valor é devido para cada parte
.

Os Embargos merecem acolhimento.

Isso porquê, de fato a ação foi ajuizada pelo menor e sua genitora, ambos como parte autora do feito, sendo que pleitearam a indenização com base na negativa de atendimento, o que fora acolhido pelo juízo de primeiro grau, que fixou o dano moral em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada parte.

Assim, quando da análise do recurso de apelação ficou claro que o dano moral restou configurado, sendo acolhido o recurso parcialmente apenas para reduzir o
quantum
indenizatório para o patamar de R$3.000,00, o que é devido para cada parte.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, apenas para fazer constar que o montante indenizatório de R$3.000,00 (três mil reais) é devido para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025